Tribunal: STJ
Processo: 0249898-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1017705 - SE (2025/0249898-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIANA SCHNEIDER LUIZ
ADVOGADOS
: JULIANA SCHNEIDER LUIZ - SP446147
CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MATHEUS CAMARGO DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
NECESSIDADE
DE
REDUZIR
OU
INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. RESGUARDO
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
OPERANDI.
LEGALIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
CONSTRIÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a5c67615-621f-4c14-8e21-574ca7b6e342

HABEAS CORPUS No 1017705 - SE (2025/0249898-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: JULIANA SCHNEIDER LUIZ
ADVOGADOS
: JULIANA SCHNEIDER LUIZ - SP446147
CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MATHEUS CAMARGO DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
NECESSIDADE
DE
REDUZIR
OU
INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. RESGUARDO
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
OPERANDI.
LEGALIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
CONSTRIÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRECEDENTES.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
habeas corpus
MATHEUS
CAMARGO DE SOUZA PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, que denegou a ordem no HC n.
202529704 (fls. 18/53).
Com efeito, busca a impetração a revogação da custódia cautelar imposta e
mantida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE, em razão da
suposta prática dos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e associação
criminosa
(Processo
n.
0026327-35.2025.8.25.0001),
ao
argumento
de
constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a
manutenção da constrição cautelar, alicerçada na gravidade abstrata dos delitos, bem
como defende a desproporcionalidade da custódia em caso de eventual
condenação. Aduz que o paciente é primário e possui residência fixa. Sustenta a falta
de contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão
Documento eletrônico VDA49676367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 4aafa837-12f0-4f23-8e76-89829c04269d

preventiva. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas.
O pedido liminar foi indeferido pelo Vice-Presidente desta Corte, no
exercício da Presidência, Ministro Luis Felipe Salomão em
(fls. 62/63).
11/7/2025
Após as informações (fls. 68/111), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da
ordem (fls. 113/119).
É o relatório.
VOTO
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência desta Corte Superior. Não há falar em
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
No caso, embora a instrução processual esteja deficiente, em razão da
ausência das decisões que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente,
o Tribunal
, ao denegar a ordem, convalidando a constrição cautelar, ressaltou
a quo
que (fls. 31/ – grifo nosso):
[...]
Da análise da prova pré-constituída (Pedido de Prisão Preventiva no
202520100349), vislumbra-se que o Paciente foi preso preventivamente pela
suposta prática dos delitos de estelionato e de organização criminosa, como forma
de assegurar a garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das
investigações e eventual e futura instrução processual.
Com efeito, ao contrário do que afirmam os Impetrantes, verifica-se que
restaram devidamente demonstrados os fundamentos do art. 312 do CPP para a
manutenção da prisão preventiva do Paciente, em especial, a garantia da ordem
pública, conforme se extrai do seguinte trecho (com grifos nesta oportunidade) da
decisão prolatada em
nos autos do Pedido de Liberdade Provisória no
14/05/2025
202520100523:

“[...] No início da decisão que decretou as prisões preventivas do
requerente e mais outros quatro investigados, consta o seguinte trecho: "A
Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de MATHEUS
CAMARGO DE SOUZA PEREIRA, WESLEY LINICKER ANDRADE DOS
SANTOS, JUAN D MARCO SILVA por DE LIMA, EVELYN MODESTO LIMA
e GENISSON ROCHA DOS SANTOS FILHO, incidirem na prática
dos crimes de estelionato e organização criminosa, cujos fatos se encontram
narrados em seu relatório às fls. 04/11. Instado a se manifestar, o
Representante do Ministério Público lançou parecer favorável à
Documento eletrônico VDA49676367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 4aafa837-12f0-4f23-8e76-89829c04269d

representação da prisão preventiva em
." Logo, o requerente não
24/03/2025
está sendo investigado pela suposta prática do crime de furto, mas pela
suposta prática dos crimes de estelionato e organização criminosa em
concurso com mais outros quatro (4) suspeitos, com muitas vítimas, ainda
não identificado o número exato, sendo utilizadas diversas fraudes,
causando prejuízos a muitas pessoas, desestabilizando a paz social
necessária para uma vida normal em sociedade.
Assim, permanecendo presentes os requisitos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva do requerente, não sendo trazido nenhum fato
novo que pudesse afastar os fundamentos lançados, estando ainda em
curso diversas diligências efetuadas pela autoridade policial visando a
elucidação de graves fatos, indefiro o pedido e mantenho a prisão de
MATHEUS CAMARGO DE SOUZA PEREIRA, conforme consta no decreto
original.
[...]
Repise-se, outrossim, que a despeito do caráter excepcional da prisão
preventiva frente as demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é
certo que não se vislumbra outra providência capaz de acautelar a sociedade de
atos como este, tendo em vista que as segregações cautelares cessarão as
atividades criminosas dos investigados, tendo em vista ainda, a vasta estrutura de
fraudes virtuais da organização criminosa, a reiteração frequente dos golpes,
vitimando grande número de pessoas em curto espaço de tempo, indícios
concretos de que o investigado atua ativamente para apagar rastros digitais,
dificultando a justiça e o risco real de fuga diante de alta lucratividade ilícita que
.
permitiria o escape
Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação da aludida
decisão, uma vez que esta se fundou em dados concretos extraídos das
investigações policiais, quais sejam, a reiteração frequente dos golpes, vitimando
grande número de pessoas em curto espaço de tempo. É dizer, não se vislumbra
qualquer vício em sua fundamentação, tendo sido atendida a exigência do art. 93,
inciso IX, da CF/88.
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Observa-se, da análise dos trechos transcritos, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi
e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de

organização criminosa. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra
entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do
potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento
(AgRg
idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
). A
20/4/2023
propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
30/10/2024
Turma, DJe
.
22/8/2024
Documento eletrônico VDA49676367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 4aafa837-12f0-4f23-8e76-89829c04269d

Ademais, a contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido, do
Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe
; do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela
18/10/2021
Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
30/4/2024
Como se vê, o entendimento perfilhado pelo Tribunal
alinha-se à
a quo
jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP,
Ministra Cármen Lúcia). A presença de indícios de que o paciente integra organização
criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar.
A suposta atividade do ora agravado em organização criminosa configura prática de
crime de natureza permanente, tornando, assim, desnecessário o exame do lapso
temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação
de sua prisão preventiva, pois tal crime possui consumação prolongada no tempo,
evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. É idônea a prisão
preventiva para resguardar a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração
(STF – HC n. 191.068-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator p/

delitiva
acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe.
8/4/2021
– grifo nosso). Assim, por exemplo: AgRg no HC n. 975.210/PE, relator
16/6/2021
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/3/2025
2/4/2025
Além disso, no que tange à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar,
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento
da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via
ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade) – AgRg no RHC n. 144.385
/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
(AgRg no HC n. 946.643/RS, Ministro Og Fernandes,
, DJe de
13/4/2021
19/4/2021
Sexta Turma, DJe
).
7/11/2024
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, pela leitura do bem-
lançado parecer do Subprocurador-Geral da República Osnir Belice, o qual também
adoto como razão de decidir (fls. 113/119).
Documento eletrônico VDA49676367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 4aafa837-12f0-4f23-8e76-89829c04269d

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, denego a
ordem.
Documento eletrônico VDA49676367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/08/2025 10:26:55
Código de Controle do Documento: 4aafa837-12f0-4f23-8e76-89829c04269d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.017.705 / SE
Número Registro: 2025/0249898-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202500327695 202520100523
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA SCHNEIDER LUIZ
ADVOGADOS : JULIANA SCHNEIDER LUIZ - SP446147
CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: MATHEUS CAMARGO DE SOUZA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50818338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 867b03bd-f49d-4df2-b2eb-855e0999c1cf

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 867b03bd-f49d-4df2-b2eb-855e0999c1cf